Tribunal: TJSP
Processo: 0000831-85.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – - Recursos defensivos- Preliminar- Laudo pericial-Desnecessidade de individualização dos entorpecentes no exame pericial- Preliminar rejeitada- Mérito- Absolvição – Inadmissibilidade – Autoria e materialidade comprovadas- Propriedade e destinação mercantilista dos narcóticos arrestados bem

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – - Recursos defensivos- Preliminar- Laudo pericial-Desnecessidade de individualização dos entorpecentes no exame pericial- Preliminar rejeitada- Mérito- Absolvição – Inadmissibilidade – Autoria e materialidade comprovadas- Propriedade e destinação mercantilista dos narcóticos arrestados bem evidenciadas– Desclassificação para o artigo 28 da Lei 11343/06- Descabimento -Prova oral apta a manter a condenação - Dosimetria penal – Penas basilares na minimidade – Segunda etapa – Concessão da benesse previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, no máximo legal – Impossibilidade- Réus que foram beneficiados com a concessão da benesse- Regime prisional – Adequado à espécie – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos- Descabimento- RECURSOS NÃO PROVIDOS.